Tribunal: TJMT
Processo: 1022034-37.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022034-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.680.452/0001-97 (AGRAVANTE), MAURO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 295.283.992-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES C/C COBRANÇA DE FRUIÇÃO/ALUGUÉIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
-
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, E ART. 1.228, DO CÓDIGO CIVIL – POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente, tem-se que o Relatório Técnico acostado aos autos pela parte autora constitui prova unilateral e não tem o condão, por si só, de comprovar a posse injusta, exigindo-se melhor instrução probatória para alterar a situação jurídica do imóvel.

Assim, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES C/C COBRANÇA DE FRUIÇÃO/ALUGUÉIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA nº 1026848-83.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de MAURO DE OLIVEIRA SOUZA, que indeferiu a tutela de urgência para serem imitidos na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões, alega que, pela certidão de matrícula nº 71.981, a Agravante é legitima proprietária do terreno localizado na Rua GV-33, n° 179, quadra 32, lote 21, Setor Residencial Granville I, CEP 78.731-250, Rondonópolis/MT.

Afirma que a posse do Agravado é totalmente injusta, vez que ele tem pleno conhecimento de que o lote é de propriedade da Agravante, porém, mesmo assim, injustamente, murou o imóvel juntamente com os lotes 19 e 20 e força a invasão e a manutenção na posse da área.

Assevera que a prova inequívoca do direito invocado se demonstra através da comprovação da propriedade sobre a coisa, bem como sua individualização, especialmente tendo em vista a prova da propriedade que se faz pela certidão de matrícula emitida pelo competente cartório de registro de imóveis, conforme aduz o art. 1245 do Código Civil; que a probabilidade do direito se configura na posse injusta exercida pelo demandado; e, por fim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, encontra-se na impossibilidade do direito de uso, gozo e disposição da coisa pela agravante.

Defende que, conforme laudo técnico, o Agravado murou três lotes, quais sejam: lotes 19, 20 e 21, todos da quadra 32 do Setor Residencial Granville I, restando evidente que já promoveu a limpeza dos três terrenos e neles constam alguns materiais de construção, o que evidencia o interesse do requerente em edificar sobre o lote 21.

Assim, requer a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, deferindo a imissão na posse em favor da requerente, bem como para determinar o impedimento/paralisação de quaisquer obras realizadas pelo requerido, no imóvel objeto da lide, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para garantia do resultado útil da demanda em caso de desobediência da ordem judicial.

No mérito, pugna seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada, a fim de determinar o impedimento/paralisação de quaisquer obras realizadas pelo requerido, no imóvel objeto da lide, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a expedição do mandado de imissão na posse, da área ocupada injustamente pelo Agravado, em favor da Agravante, a fim de mitigar os prejuízos advindos da demora e injusta ocupação do réu.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 113247953).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 122028990).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se na origem de AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES C/C COBRANÇA DE FRUIÇÃO/ALUGUÉIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por LÍRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de MAURO DE OLIVEIRA SOUZA, alegando que é legítimo proprietário do imóvel, constante na matrícula nº. 71.981 e que, ao realizar visória in loco no imóvel, verificou-se que o requerido murou o imóvel juntamente com os lotes 19 e 20.

Sustenta que a posse do demandado é totalmente injusta, vez que ele tem pleno conhecimento de que o lote é de propriedade da autora, porém, mesmo assim força a invasão e a manutenção na posse da área.

Pleiteou pela concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, deferindo a imissão na posse em favor da requerente, bem como, independente de caução, seja determinado o impedimento/paralisação de quaisquer obras realizadas pelo requerido, no imóvel objeto da lide, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido liminar porque entendeu ausentes motivos plausíveis que justifiquem a sua concessão, o que motivou a
interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha, com base no art. 1.228 do Código Civil.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Relatório Técnico acostado aos autos pela parte autora constitui prova unilateral e não tem o condão, por si só, de comprovar a posse injusta, exigindo-se melhor instrução probatória para alterar a situação jurídica do imóvel.

A matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por Francisco Julião Batista contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia que julgou improcedente o pedido da ação reivindicatória, para declarar em ação de usucapião conexa a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorridos. 2. Primeiramente, na ação reivindicatória, é ônus do autor comprovar ser proprietário do bem reclamado, bem como demonstrar que o possuidor exerce posse injusta. Tem como base o art. 1.228 do Código Civil que dispõe: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." 3. In casu, é fato que o autor tem a propriedade do bem, consoante documentação acostada. Ocorre que as provas coligidas em juízo atestam que o suplicado exerce posse mansa e pacífica do imóvel, com animus domini, por lapso temporal suficiente para adquiri-lo por usucapião, logo, não há demonstração da injustiça da posse. 4. Ademais, como bem consignou o Juiz em primeira instância, a instrução processual indica a aquisição originária do imóvel de boa-fé por parte da promovida/recorrida devido ao decurso do tempo e fundada no exercício da posse inconteste. Assim, a ação conexa de Usucapião (processo nº 0001502-03.2001.8.06.0064) fora julgada procedente para declarar a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorrido. 5. Com efeito, a jurisprudência em compasso com a doutrina afirma ser requisitos da ação reivindicatória a prova da propriedade do reivindicante, individualização do bem e a sua posse injusta. Como se viu, o que os recorridos não atendem a nenhum desses requisitos, devendo, por isso, o apelo ser negado. 6. Portanto, não comprovada a posse injusta de quem detém a coisa, ainda que comprovada a propriedade de quem a reivindique, como no caso, não há como ser deferido o pedido na ação reivindicatória. A sentença, portanto, não merece qualquer reforma. 7. Precedentes do TJCE. 8. Apelação conhecida, mas improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.” (TJ-CE, Apelação Cível nº 0005782-51.2000.8.06.0064, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.601099-3/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2021)

Assim, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022